Tribunal: TJMT
Processo: 1034991-10.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034991-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0079-91 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O laudo técnico particular é aceito como meio de prova, no entanto, por se tratar de uma prova unilateral, seu valor probatório depende das circunstâncias do caso e de seu conteúdo em relação aos demais elementos de prova.

II - Os documentos juntados com o fito de demonstrar suposta ilegalidade passível de indenização não são suficientes por deficiência de informações.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1034991-10.2022.8.11.0041 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO REGRESSIVA” onde litiga com E ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 203565818 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor R$ 10.240,00 (dez mil e duzentos e quarenta reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 203565819 os laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado uma vez que (i) elaborado de maneira unilateral e não submetido ao crivo do contraditório; (ii) não possui assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos, sendo inservível para fins de comprovação do direito pleiteado;

Aduz que não obstante, os documentos apresentados para fins de comprovação do direito pleiteado que não trazem a identificação técnica dos profissionais que os assinam, apresentam como forma de identificação, tão somente, nome dos técnicos (com assinatura ilegível) e das empresas para que prestam serviço;

Afirma que a mera identificação do “técnico” que alterou o estado dos produtos mesmo sem a devida habilitação técnica não se presta a dar a necessária credibilidade que laudos exigem para comprovar a causa dos sinistros, sendo certo que não há provas da responsabilidade da concessionária ré frente ao sinistro relatado. Os supostos laudos não apresentam assinatura de profissionais devidamente identificados, tampouco com a qualificação necessária comprovada;

Sustenta que a jurisprudência pátria mantém entendimento pacífico quanto à improcedência de ação regressiva ajuizada por seguradora em face da distribuidora de energia elétrica, quando esta comprova a inexistência de anormalidade no seu sistema de distribuição de energia

Argumenta que não se constata nenhuma ocorrência na rede de distribuição, tampouco o segurado sub-rogado realizou qualquer reclamação ou solicitação de ressarcimento junto à recorrente e, ainda, realizou o reparo, por sua conta e risco, dos equipamentos supostamente avariados, impedindo, assim, que a recorrente comprovasse que a avaria nos equipamentos não decorreu de sobretensão de energia elétrica e que eventual sobretensão teria decorrido de problemas das instalações elétricas internas da unidade consumidora;

Requer que seja conhecido e provido o presente Recurso, a fim de que a Sentença prolatada pelo juízo de origem seja reformada e a ação seja julgada totalmente improcedente. Da mesma forma, que seja invertida a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, com imputação desta responsabilidade à parte Apelada.

Contrarrazões sob ID. 203565824.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada pelo ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ora apelada, em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ora apelante.

O juiz a quo julgou a ação

A tese recursal funda-se na afirmação de que o laudo pericial juntado é suficiente para demonstrar a ilegalidade cometida pela parte ré/apelada.

MÉRITO.

Depreende-se dos autos que em face de sinistro ocorrido em decorrência do fornecimento de energia elétrica pela parte apelante houve danificação de aparelhos eletro eletrônicos, ocasionando a seguradora ora apelada danos materiais no total de R$ 10.240,00 (dez mil e duzentos e quarenta reais).

O CDC disciplina a responsabilidade da concessionária acionada:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“(...)

Para imputar a responsabilidade pelos danos causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu aos segurados o valor total R$ 10.240,00 (dez mil e duzentos e quarenta reais), conforme comprovante de pagamento acostado no Id. 95082088. Assim, sub-rogou-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai do laudo técnico juntado com a inicial, emitidos por empresas especializadas (Id. 95082089).

Além disso, a requerida não exibiu no processo qualquer prova capaz de refutar as alegações da autora, as quais foram elaborados durante a fase de regulação do sinistro.

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados.”

Para imputar a responsabilidade pelos danos causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade.

Bem assim, a responsabilidade por danos advindos da atividade de concessionárias de serviço público é, igualmente, objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica.

Sobre a matéria, doutrina Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“A regra da responsabilidade objetiva exige, segundo artigo 37, § 6º da Constituição:

1. que se trate de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos; a norma constitucional veio pôr fim às divergências doutrinárias quanto à incidência de responsabilidade objetiva quando se tratasse de entidades de direito privado prestadoras de serviços públicos (fundações governamentais de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista, empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos), já que mencionadas, no art. 107 da Constituição de 1967, apenas as pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios e autarquias);

2. que essas entidades prestem serviços públicos, o que exclui as entidades da administração indireta que executem atividade econômica de natureza privada; assim é que, em relação às sociedades de economia mista e empresas públicas, não se aplicará a regra constitucional, mas a responsabilidade disciplinada pelo direito privado, quando não desempenharem serviço público;

3. que haja um dano causado a terceiros em decorrência da prestação de serviço público; aqui está o nexo de causa e efeito;

4. que o dano seja causado por agente das aludidas pessoas jurídicas, o que abrange todas as categorias, de agentes políticos, administrativos ou particulares em colaboração com a Administração, sem interessar o título sob o qual prestam o serviço;

5. que o agente, ao causar o dano, aja nessa qualidade; não basta ter a qualidade de agente público, pois, ainda que o seja, não acarretará a responsabilidade estatal se, ao causar o dano, não estiver agindo no exercício de suas funções” (Direito administrativo. 15 ed. São Paulo: Atlas: 2003, p.530-531).”

Todavia, mesmo sendo objetiva a responsabilidade da companhia energética, para a sua caracterização, impõe-se a demonstração dos danos e do nexo de causalidade entre eles e sua atuação.

E, em seus argumentos, a seguradora sustenta que a inutilização dos equipamentos foi ocasionada por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela ré e que, em se tratando de falha na prestação do serviço exercido pela ora recorrida, seria ela responsável pelo ressarcimento dos danos.

Acontece que, analisando os documentos que instruem os autos, em especial o laudo trazido sob ID. 203565790 - Pág. 2, observo que a materialidade juntada não é suficiente para amparar o pleito reparatório, dada a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos segurados e o ato imputado.

O laudo indexado com o fito de demonstrar suposta ilegalidade passível de indenização não é suficiente por deficiência de informações. O documento carece de informações técnicas acerca da qualificação do perito que realizou o estudo, bem como de avaliação pormenorizada do equipamento avariado.

Os elementos probatórios produzidos pela parte seguradora não demonstram a relação da causalidade entre a suposta oscilação na rede elétrica e os danos sustentados.

Deste modo, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, diante da ausência de nexo causal entre os danos alegados pela apelante e eventual conduta irregular da apelada, e nesse sentido trago à colação julgados pátrios sobre o tema, que evidencio:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - CEMIG - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- CONTRATO DE SEGURO- RELAÇÃO DE CONSUMO- SUB-ROGAÇÃO- EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS - DANOS ELÉTRICOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA CAUSA DOS DANOS ELÉTRICOS- FALHA NA REDE ELÉTRICA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE- DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. 1- Na ação regressiva, age a seguradora como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias, possuindo o direito ao recebimento da indenização, nos limites do valor segurado, conforme inteligência da Súmula nº 188, do STF. 2- O dever de indenizar da concessionária de energia elétrica pela danificação de equipamentos do segurado exige a demonstração do dano suportado, bem como, do respectivo nexo de causalidade decorrente da falha da atuação da prestadora de serviço público. 3- Não havendo demonstração da causa dos danos elétricos verificados nos equipamentos da segurada, não se caracteriza o dever de indenizar, por falta de comprovação nexo de causalidade. 4 - Recurso desprovido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.202273-5/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - INDENIZAÇÃO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO PROVOCADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - A CEMIG, como concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva perante os usuários, nos termos da regra prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal. - Na ausência de provas seguras dos elementos configuradores do dever de indenização (ressarcimento), notadamente a ocorrência do nexo causal entre os danos e a conduta atribuída à ré, não procede a pretensão da parte autora de condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos materiais. - Recurso provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.232209-3/001, Relator (a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 10/12/2021)

O laudo técnico particular é aceito como meio de prova, no entanto, por se tratar de uma prova unilateral, seu valor probatório depende das circunstâncias do caso e de seu conteúdo em relação aos demais elementos de prova, que neste caso, se mostraram inadequado para o fim que se destina.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 3.000,00 (três mil reais) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024